Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-34.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005741-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 107.156.301-72 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO), ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 107.156.301-72 (EMBARGANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (EMBARGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CHERY TIGGO2 – ZERO KM - 2018) – VÍCIO DE PRODUTO – APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO “INTERMITÊNCIAS” APESAR DE NÃO FICAR DETECTADA FALHA EM TESTE NO VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE DEFEITOS MECÂNICOS IMPORTANTES COM 10 (DEZ) DIAS DE USO – VÁRIAS TENTATIVAS DE CONSERTO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – VIABILIDADE DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONSTATADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À MULTA APLICADA E TAMBÉM QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO QUANTO A TAIS PONTOS – DESCABIMENTO DA TESE DE OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS TÓPICOS (ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO) – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Sendo demonstrada participação em cadeia de produção, entrega e comercialização do bem, impõe-se acolher a solidariedade entre as empresas envolvidas nestes processos, de modo que não há como isentar a concessionária de veículo em figurar no polo passivo da demanda.

Existindo defeito mecânico que não foi sanado, de pronto, em veículo zero quilômetro (vício de produto), adquirido perante a concessionária em curto espaço de tempo de sua entrega (10 dias após a entrega), e não havendo a substituição do bem ou devolução do valor pago, é perfeitamente viável a pretensão de devolução da quantia paga, devidamente corrigida, à luz do artigo 18 do CDC, não havendo falar em enriquecimento indevido.

Também não há falar em ausência de dano material indenizável, eis que o Laudo Pericial apontou “intermitências”, ainda que não tenha sido detectada falha nos testes no veículo, situação que cria insegurança e corrobora com as demonstrações de constantes transtornos mecânicos, ainda que a oficina tenha alegado que o problema tinha sido resolvido, pois as falhas continuavam se apresentando.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É plausível a imposição de multa por descumprimento de determinação judicial (disponibilização de carro reserva), sendo plausível a discussão quanto às astreintes somente no que diz respeito à vedação de enriquecimento indevido e aplicação objetiva do julgado, em sede de cumprimento de sentença.

Não merece guarida a pretensão de reforma da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando ele observa o disposto no artigo 85, § 2º do CPC.

Ainda para fins de prequestionamento,
inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1005741-34.2019.8.11.0041, por unanimidade,
DESPROVEU OS RECURSOS
interpostos
,
mantendo-se a sentença que,
nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Numeração Única: 1005741-34.2019.8.11.0041), movida pela Autora, ora Apelada, ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
, que as Requeridas procedam à restituição à autora o
valor pago pelo veículo
, mediante comprovação dos valores, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
. E, ainda, CONDENOU a parte requerida
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.
Em sede de Embargos de Declaração, foi acolhido pedido para que
a Autora transfira o veiculo à Ré que efetuar o pagamento da restituição do valor pago pelo bem.

Em síntese, a Embargante suscita cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da sentença.

Diz que o acórdão foi “(...)
omisso ao não considerar que, consoante esclarecido em sede de apelação (ID nº 184138208, pág. 17, parágrafo 56), uma vez que a Embargada, em sua exordial, pugnou, alternativamente, pela substituição do veículo ou restituição do valor pago na aquisição do bem, merece reforma a r. sentença recorrida que determinou a restituição do valor pago pela Apelada, na medida em que, tendo sido formulado pedido alternativo, incumbe às Requeridas a escolha de qual irão cumprir quando da execução do julgado, nos termos do art. 325 do CPC”; que “(...) ainda que se estabeleça a necessidade de devolução do montante despendido, sem facultar às Demandadas a escolha da forma de cumprimento da obrigação, ao fixar o valor a ser restituído à Embargada há de ser considerada a depreciação do bem em razão do uso do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, é incabível a restituição com base no valor despendido pela Apelada na aquisição do automóvel, devendo ser utilizado como parâmetro o valor previsto na Tabela FIPE para veículos usados (...)”.

Argumenta que “(...) v. acórdão, com a devida vênia, também não apreciou o pedido de redução dos honorários fixados em grau máximo, uma vez que, consoante detalhadamente exposto em sede de apelação (ID nº 184138208, pág. 25), ainda que mantidas as condenações impostas às Requeridas, revela-se desproporcional a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da Apelada, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (...)”.

Menciona que o acórdão é omisso “(...) acerca da impossibilidade de aplicação de multa em razão de suposto descumprimento da decisão que determinou a substituição do veículo, uma vez que, ao contrário do que pretendeu fazer crer a Embargada, não houve qualquer descumprimento a tal decisum”.

Prequestiona a matéria para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores do “(...) art. 5º, inciso LV, da Constituição, além dos arts. 12, caput, § 3º, incs. II, III; art. 13, incs. I, II, III; art. 14, caput, § 3º, incs. II, III; art. 18, caput, § 1ª, incs. I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Além do art. 85, caput e § 2º, incisos I, II, III e IV, bem como art. 325, caput e parágrafo único; art. 442, caput; art. 537, § 1º, inc. II, do todos do Código de Processo Civil, sendo certo que a oposição de embargos declaratórios com fins nitidamente prequestionadores não implica em protelação, a teor do disposto na Súmula nº. 98 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Pede o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados.

CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA, por meio de ID. Num. 209926184, apresenta contrarrazões, requerendo acolhimento dos embargos para o fim de sanar omissão referente à restituição do valor do veículo pela tabela FIPE, pois há necessidade de considerar a depreciação do bem objeto da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se há ou não vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Ou seja, se deve ser mantido ou não o acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1005741-34.2019.8.11.0041, por unanimidade,
DESPROVEU OS RECURSOS
interpostos
,
manteve a sentença que,
nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Numeração Única: 1005741-34.2019.8.11.0041), movida pela Autora, ora Apelada,
ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA
em face de
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
,
que as Requeridas procedam à restituição à autora o
valor pago pelo veículo
, mediante comprovação dos valores, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.
Em sede de Embargos de Declaração, foi acolhido pedido para que
a Autora transfira o veiculo à Ré que efetuar o pagamento da restituição do valor pago pelo bem.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CHERY TIGGO2 – ZERO KM - 2018) – VÍCIO DE PRODUTO – APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO “INTERMITÊNCIAS” APESAR DE NÃO FICAR DETECTADA FALHA EM TESTE NO VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE DEFEITOS MECÂNICOS IMPORTANTES COM 10 (DEZ) DIAS DE USO – VÁRIAS TENTATIVAS DE CONSERTO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – VIABILIDADE DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONSTATADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

Sendo demonstrada participação em cadeia de produção, entrega e comercialização do bem, impõe-se acolher a solidariedade entre as empresas envolvidas nestes processos, de modo que não há como isentar a concessionária de veículo em figurar no polo passivo da demanda.

Existindo defeito mecânico que não foi sanado, de pronto, em veículo zero quilômetro (vício de produto), adquirido perante a concessionária em curto espaço de tempo de sua entrega (10 dias após a entrega), e não havendo a substituição do bem ou devolução do valor pago, é perfeitamente viável a pretensão de devolução da quantia paga, devidamente corrigida, à luz do artigo 18 do CDC, não havendo falar em enriquecimento indevido.

Também não há falar em ausência de dano material indenizável, eis que o Laudo Pericial apontou “intermitências”, ainda que não tenha sido detectada falha nos testes no veículo, situação que cria insegurança e corrobora com as demonstrações de constantes transtornos mecânicos, ainda que a oficina tenha alegado que o problema tinha sido resolvido, pois as falhas continuavam se apresentando.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Direto ao ponto. Posiciono-me pela necessidade de aclaramento do acórdão, em parte, em razão da ausência de abordagem acerca da multa fixada nos autos (por descumprimento de determinação de disponibilização de carro reserva, compatível com as características do veículo adquirido pela Autora/Embargada) e também quanto à alegação de que os ônus de sucumbência foram desproporcionais e/ou exorbitantes.

Deve ser mantida a multa fixada, pois o descumprimento é incontestável, ressaltando-se que, apesar de se alegar que a matéria atinente às astreintes não sofre preclusão, também é importante destacar que apenas o enriquecimento indevido constante do seu valor, do tempo de fluidez e justeza em face ao bem da vida em discussão é que pode ser sopesado, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Também não considero plausível a tese de que os honorários advocatícios sucumbenciais foram exagerados. Ora, trata-se de questão que tramita desde 2019, tendo o advogado que logrou êxito laborado com afinco, em todas os recursos e peças no processo, sendo perfeitamente observado o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do CPC.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, em razão de laudo não conclusivo da questão e pedido de demais provas; não o considero existente qualquer vício.

Ficou expressamente disposto no voto que o Laudo foi conclusivo – suficiente e possibilitou ao magistrado firmar seu livre convencimento motivado. Vejamos:

“(...)
Verifica-se que a questão litigiosa envolve alegação de defeito apresentado em veículo zero quilômetro – Chery Tiggo 2.0 - 2018, retirado na concessionária em setembro/2018.

Constata-se que dias depois (10 dias após a retirada do bem) o veículo apresentou problemas (falhas mecânicas), sendo levado por diversas vezes à concessionária.

Diante da situação a Autora requereu a restituição de um bem de igual ou superior valor ou que lhe fosse devolvido o dinheiro utilizado para a aquisição do bem.

Apesar da Requerida/Apelante – Atria Comércio de Veículos Ltda – alegar que teria resolvido os problemas mecânicos, o laudo aponta existência de natureza “intermitente” do defeito; o que demonstra, a meu viso, insegurança, mesmo que o veículo não apresente falha no teste de rodagem.

O temor da Apelada mostra-se plausível, pois foram várias as vezes que o veículo foi levado à concessionária. Ou seja, não se pode admitir que um veículo zero quilômetro apresente falhas mecânicas contínuas; e isso seja considerado normal; e mais, que seja constatada a “intermitência” e, ainda assim, a consumidora tenha que se submeter a um produto para o qual não há credibilidade.

Com esses apontamentos, comungo com a decisão do Juízo “a quo”:

“(...) As Requeridas, por sua vez, alegam que os problemas supostamente existentes e reclamados nas ordens de serviço foram prontamente solucionados pela oficina autorizada, não havendo nenhum vício que torne o veículo impróprio ao uso e que não tenha sido sanado no prazo legal de 30 dias.

Diante da controvérsia, foi realizado exame pericial no veiculo, a qual concluiu que (ID. 91406143):

“6 - RESULTADOS E CONCLUSÕES

Considerando a recorrência das reclamações da autora e do problema apresentado pelo objeto da lide, bem com análise das ordens de serviço e dos testes realizados pelo perito há indícios que o problema relatado pela requerente a respeito de “falha na partida” ainda não tenha sido sanado definitivamente, especialmente tendo em vista as informações obtidas com o scanner automotivo indicando a presença de falhas no imobilizador e falhas de ignição mesmo após os reparos e a troca do chicote elétrico do compartimento do motor, modulo EMC, pela requerida. Contudo confirma-se também a natureza “intermitente” do defeito visto que houve detecção no teste com o scanner automotivo, no entanto o veículo não veio a apresentar a falha no teste de rodagem.”

Portanto,
restou comprovado o defeito oculto existente no veiculo adquirido pela Autora.

Embora o veículo não tenha ficado por tempo desarrazoado na oficina,
é patente que não tinha a qualidade esperada de um veículo zero quilômetro, tanto que logo após a compra foi levada diversas vezes para reparos em função de variados e expressivos problemas que impediram sua regular utilização.

Com efeito, ao adquirir um veículo "zero", fabricado por uma montadora tradicional, o adquirente possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e, sobretudo, que não apresente falhas mecânicas recorrentes.

Ora, é inegável
que o produto adquirido não correspondeu às expectativas legítimas da Autora
, como também que colocou em risco sua segurança e de sua família, o que denota a gravidade dos defeitos apresentados”.

Não considero, portanto, que o laudo seja inconclusivo, destacando-se que o Juízo singular nem está adstrito à ele; todavia, no caso, penso que o Laudo possibilitou ao Magistrado sentenciante forma seu convencimento e motivar a sentença.

Alegar que nunca se recusou a consertar o veículo considera-se situação esdrúxula. É obrigação da concessionária socorrer a consumidora que adquiriu produto da marca por ela oferecida. Não é favor. É obrigação”.

Portanto, a sentença está fundamentada e com base em laudo, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria tratado da questão referente ao pedido alternativo (
substituição do veículo ou restituição do valor pago na aquisição do bem, merece reforma a r. sentença recorrida que determinou a restituição do valor pago pela Apelada, na medida em que, tendo sido formulado pedido alternativo, incumbe às Requeridas a escolha de qual irão cumprir quando da execução do julgado, nos termos do art. 325 do CPC”; que “(...) ainda que se estabeleça a necessidade de devolução do montante despendido, sem facultar às Demandadas a escolha da forma de cumprimento da obrigação, ao fixar o valor a ser restituído à Embargada há de ser considerada a depreciação do bem em razão do uso do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, é incabível a restituição com base no valor despendido pela Apelada na aquisição do automóvel, devendo ser utilizado como parâmetro o valor previsto na Tabela FIPE para veículos usados (...)”, considero-o descabida, inclusive porque a Embargada desde sempre buscou desfazer o negócio, sendo importante salientar que o acórdão foi claro ao dispor que a Embargante estaria obrigada, à luz do artigo 18 do CDC, no caso em tela, em substituir o veículo ou restituir o valor pago, eis que se tratava de um carro zero quilômetro, com garantias e com problemas mecânicos demonstrados, sendo necessário que a consumidora/embargada se dirigisse por várias vezes à concessionária, não sendo o problema resolvido.

Constou do acórdão o seguinte:

“(...)
Existe aplicabilidade objetiva do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual indica a responsabilidade para aqueles que fazem parte da cadeia de produção do bem defeituoso.

Não é nada razoável admitir que a Apelante não esteja obrigada a
substituir o veículo ou restituir o valor pago.

Frise-se: se trata de um veículo zero quilômetro – com garantias incontestáveis; e que, diante dos transtornos existentes e demonstrados – pois a consumidora teve que se dirigir por várias vezes à concessionária – e não foi resolvido, de pronto o problema.

Ressalte-se que a situação poderia ser tratada de outra forma, desde o início da demanda, pois poderiam ter devolvido o valor pago e, imediatamente a pendenga estaria resolvida.

Não é justo que a consumidora amargue dissabores, transtornos, os quais possuem reflexo em sua vida cotidiana, em razão das falhas mecânicas, sem que haja responsabilidade. Portanto, como não houve resolução entre as partes amigavelmente, cabe ao judiciário intervir.

Dentro desse contexto, configurado está a falha, o mau funcionamento do veículo, o dever de restituir ou devolver o valor pago, destacando-se que os problemas detectados, ao contrário do argumentado pela Apelante, diminuem o valor patrimonial do veículo; caso contrário, a própria Apelante aceitaria o bem.

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO NÃO SOLUCIONADO MESMO APÓS INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA – EVIDENTE DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM – RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO DEVIDO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo autor/embargado é questão que não suscita maiores dúvidas, e, embora não impeça o uso, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador”.

(N.U 0028661-63.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Desse modo, não considero regular a conduta da Apelante, devendo prevalecer a sentença, ressaltando-se a viabilidade da restituição do valor do automóvel objeto da demanda.

Assim, é viável a tese sentencial, no sentido de que “(...)
a restituição do preço pago pelo Autor devidamente atualizado, é a medida adequada para evitar o enriquecimento ilícito da parte Autora.
Em suma, não respeitado o prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC, e não tendo as rés se desincumbido do seu ônus probatório,
a restituição do preço pago merece induvidosa procedência
, devendo o autor, porém, uma vez recebido o aludido valor, proceder com a transferência do veículo para as rés livre de quaisquer ônus, que já estão na posse do bem”.

Dentro desse viés, posiciono-me pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam aclarados os vícios atinentes à multa e ônus de sucumbência; todavia, sem que haja alteração do julgamento, prevalecendo-se a sentença atacada.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos de declaração, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá sujeitar os recorrentes à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024